Tribunal: CARF
Processo: 16692.721276/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CRÉDITO. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
MANUTENÇÃO. CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES. CREDITAMENTO. DIFERENÇAS.
A concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque industrial está atrelada com a prova de que o serviço é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço é aplicado - prova esta a cargo do contribuinte) e não à atividade da empresa (como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
CRÉDITO PÓS PROCESSO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA SOMENTE.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta qualificação.
ARMAZENAGEM. FRETE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA. NÃO VINCULAÇÃO AO INSUMO.
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos com a armazenagem e frete de venda. Não, não existe uma regra que proíba a concessão de crédito à armazenagem e ao frete (independentemente de sua vinculação ao insumo) desde que, e somente se, estes se mostrarem essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Por expressa dicção legal, os créditos de edificações e benfeitorias devem ser calculados sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e não pelo valor de aquisição.
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS destacado em Nota Fiscal.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei 12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito apurado pelo valor de compra dos insumos).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PIS. COFINS.
Respeitado o rateio proporcional do período de aquisição, é possível o gozo de créditos extemporâneos de PIS e COFINS.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga não dão direito ao crédito.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721276/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.036 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CRÉDITO.
NÃO
TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente
documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o
creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
MANUTENÇÃO.
CONSTRUÇÃO
E
EDIFICAÇÕES.
CREDITAMENTO. DIFERENÇAS.
A concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque
industrial está atrelada com a prova de que o serviço é essencial ou relevante
ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço é
aplicado - prova esta a cargo do contribuinte) e não à atividade da empresa
(como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
CRÉDITO PÓS PROCESSO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA SOMENTE.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o
perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os
dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao
processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o
que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura
questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a
este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial
à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de
despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo
vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721276/2016-90
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta
qualificação.
ARMAZENAGEM. FRETE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.
NÃO VINCULAÇÃO AO INSUMO.
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos
com a armazenagem e frete de venda. Não, não existe uma regra que proíba a
concessão de crédito à armazenagem e ao frete (independentemente de sua
vinculação ao insumo) desde que, e somente se, estes se mostrarem essenciais
ou relevantes ao processo produtivo.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Por expressa dicção legal, os créditos de edificações e benfeitorias devem ser
calculados sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês e não pelo valor de aquisição.
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS
destacado em Nota Fiscal.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina
de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei
12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de
venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito
apurado pelo valor de compra dos insumos).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PIS. COFINS.
Respeitado o rateio proporcional do período de aquisição, é possível o gozo de
créditos extemporâneos de PIS e COFINS.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA
E DESCARGA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os
créditos relativos (i) à armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos),
movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização,
classificação, de soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação),
independentemente do regime de tributação dos insumos; (ii) aos fretes na aquisição de insumos,
de insumos de insumos e de insumos no curso do processo produtivo, independentemente do
regime de tributação dos insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e
do Conhecimento de Transporte Eletrônico; e (iii) à lenha adquirida de pessoa física utilizada em
caldeiras para produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00,
2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00; (II)
por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para, observados os
demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos ao frete de transferência, entre
estabelecimentos da própria empresa, de produto acabado, vencidos, nesse item, os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
que não reconheciam os créditos; (III) por maioria de votos, respeitados os demais fundamentos
de glosa e o rateio proporcional do período de aquisição, reconhecer os créditos extemporâneos
apenas e tão somente para fins de dedução, vencido, nesse item, o Conselheiro Winderley Morais
Pereira, que não reconhecia o direito aos créditos extemporâneos sem que houvesse a retificação
do DACON, e as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que
reconheciam o direito creditório sem a necessidade de observância do rateio proporcional do
período de aquisição e sem limitação de uso; (IV) por voto de qualidade, em não reconhecer os
créditos relativos às taxas de embarque, aos serviços de capatazia, aos serviços portuários, e à
carga e descarga no porto de embarque, vencidos, nesse item, os Conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, que reconheciam os créditos. Designado para redigir o voto
vencedor relativo aos tópicos (II) e (IV) o Conselheiro Winderley Morais Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.1. Trata o presente processo de representação formalizada para análise do
Pedido de Ressarcimento de PIS não-cumulativo no 2344874512.250716.11182993, referente ao
2o trimestre 2016.
1.2. A DERAT-SP deferiu parcialmente os créditos pleiteados, porquanto:
1.2.1. Parte das mercadorias descritas em EFD-Contribuições como geradoras de
créditos de insumos não foram indicadas pela Recorrente como insumos;
1.2.1.1. “Além disso, foram glosados os créditos relativos a insumos
informados pela empresa como utilizados na “análise técnica e de
qualidade dos produtos destinados à venda” uma vez que esta análise é
feita em parte insignificante do produto já acabado (pós processo
produtivo);
1.2.1.2. “Por fim, a partir da tabela 9 do documento Descrição Processo
produtivo e insumos utilizados foram glosados os créditos tomados de
insumos utilizados em caldeiras para geração de vapor, calor e energia
elétrica, tais como lenha, bagaço de cana, palha de amendoim, cavaco de
madeira, etc., eis que estas mercadorias não são consumidas diretamente
na produção”;
1.2.2. “Consultando as notas fiscais eletrônicas emitidas para a interessada [por
meio do CST], constatamos que diversas aquisições foram feitas com isenção,
suspensão ou eram sujeitas à alíquota zero das contribuições” logo, não sujeitas
ao creditamento nos termos do artigo 3° § 2° das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
1.2.3. “A interessada tentou apurar crédito sobre diversas operações ocorridas
em meses anteriores ao período de efetivo aproveitamento do crédito, o que não
encontra respaldo na legislação”;
1.2.4. Diversos serviços elencados como insumos (maioria capatazia e serviços
portuários) não compõe o processo produtivo da Recorrente;
1.2.5. O art. 31, § 7° da Lei no 12.865/2013 veda a apuração de crédito presumido
na revenda de derivados de soja;
1.2.6. A Recorrente apurou crédito de derivados de soja na devolução de venda
de mercadorias;
1.2.7. “A contribuinte jamais poderia ter se aproveitado [créditos presumidos de
aquisições de pessoas físicas], pois desenvolve atividade agropecuária e incide na
vedação do §4o do art. 8o da Lei 10.925/2004”;
1.2.7.1. Por ser produtora de farelo de soja, a Recorrente “não pode se
aproveitar do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
por vedação expressa do art. 30 da Lei no 12.865/2013”;
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.2.8. “Por força do §4o do art. 34 da Lei 12.058/2009, transcrito acima, a
parcela do sebo bovino consumido na produção de óleo degomado e de óleo
neutro, dos quais se extraiu o óleo de soja refinado vendido à alíquota zero, não é
apta a gerar os créditos previstos no caput do art. 34”;
1.2.8.1. Como o sebo bovino é utilizado em outros produtos tributados e
(porém) não há planilha ou documento apontando um percentual exato “a
Fiscalização optou por determinar o percentual de glosa relativo à
participação do sebo bovino no custo do óleo refinado tributado à
alíquota zero, com base no rateio proporcional entre a receita de venda
do óleo refinado tributado à alíquota zero e as receitas de venda de todos
os pro-dutos que têm o sebo bovino como insumo”
1.2.9. “A empresa tomou crédito de frete em operações que não configuravam
nem venda de mercadorias nem aquisição de insumos, fora, portanto, das
hipóteses legais de tomada de créditos sobre fretes”
1.2.9.1. “Também foram glosados os créditos sobre fretes em que o docu-
mento fiscal revelou-se inapto ou a empresa não forneceu a informação
solicitada pela Fiscalização”;
1.2.9.2. “Procedeu-se também à glosa de créditos tomados sobre frete
interno de mercadorias importadas” com base na SC COSIT 350/2017;
1.2.9.3. Os fretes de insumos não tributáveis não são passíveis de
creditamento “seja por não constarem da lista de insumos fornecidas pela
empresa, seja por não poderem ser considerados insumos, à luz da
legislação vigente”;
1.2.9.4. “Procedemos também à glosa de créditos tomados sobre frete
entre estabelecimentos da própria empresa, conforme o entendimento
exarado nas Soluções de Consulta” 99.002/2017, 99.018/2017, 226/2014,
1.2.9.5. “Por fim, procedemos também à glosa de créditos tomados sobre
frete contratados para realização de transferências de mercadorias entre
estabelecimentos industriais para depósitos fechados ou armazéns, uma
vez que não são fretes sobre vendas e, de acordo com a Solução de
Divergência no 11, da Cosit, de 05/10/2007”
1.2.10. Apenas o valor do frete dá direito ao crédito, e não do pedágio e do seguro
atrelados;
1.2.11. “A contribuinte informou [o crédito do ativo] como tendo sido
determinado com base no valor de aquisição dos bens incorporados, e não com
base no valor de depreciação” portanto o aproveitamento do crédito (nos termos
da Lei 11.774/08) deveria ter sido imediato, no mês de aquisição, e não em anos
subsequentes;
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.2.11.1. Parte das aquisições declaradas como ativo pela Recorrente não
se enquadram na TIPI como máquinas e equipamentos;
1.2.11.2. “Foram glosadas as aquisições em que constou a expressão
“inutilizado”, tendo em vista que o material adquirido foi inutilizado e
não foi destinado à produção de bens ou serviços”
1.2.11.3. “Do mesmo modo, glosaram-se os créditos relativos a máquinas,
equipamentos e obras de construção civil utilizados na construção da
caldeira de cogeração de energia elétrica” visto que as máquinas e
equipamentos em questão não foram utilizados no processo produtivo da
Recorrente;
1.2.12. “Também foram glosadas aquisições para as quais a contribuinte
informou, como “descrição interna do material” (ver coluna AM da planilha 15
Glosa de Créditos sobre Aquisições do Imobilizado): “MATERIAL APLICADO
OBRA CIVIL”, “MATERIAL APLICADO OBRA ELETRICA”, “MATERIAL
APLICADO OBRA MECANICA”, “mat aplicados obras ou manut mecânicas”, e
“silo de armazenagem de cereais”, este último incorporado em “complexo de
recebimento e armazenagem de insumo”, considerando-se que recebimento e
armazenagem de insumo não correspondem ao processo produtivo propriamente
dito da empresa”;
1.2.12.1. Ademais, a Recorrente tomou crédito integral ao invés de
relativo à depreciação;
1.2.13. Deve ser glosado do crédito de venda (art. 31 da Lei 12.865/13) o valor do
ICMS descrito em Nota e, da mesma forma, dos créditos de aquisições de
insumos e dos demais créditos.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente argumenta, em síntese:
1.3.1. “Semente brachiaria stylos capilata, brinco identificador bovino cor
amarelo, farelo de milho peletizado, farelo de polpa cítrica, inseticida
Imidacloprid Nortox, fertilizante mineral, Inseticida Tamaron 50 LS, isca formiga
atta MEX – 50X500 G micro, carbonato de sódio anidro P A (...) são insumos de
suas atividades agropecuárias criação e venda de bovinos e plantio de florestas e
venda de madeira” realizados por filiais da Recorrente;
1.3.1.1. “Também incorreta a glosa dos insumos utilizados na análise
técnica de produtos destinados à venda, posto que por força de exigência
legal para efetuar a venda e a exportação de seus produtos necessita
destes laudos”;
1.3.1.2. “Suprimidos o vapor, a energia elétrica e o calor das atividades
da empresa torna-se impossível o seu processo industrial [logo] incorreta
a glosa dos insumos necessários à obtenção de energia elétrica, calor e
vapor”;
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.3.2. As aquisições de bagaço, carvão mineral e Banha Suína, palha de
amendoim, cavaco de madeira e outros materiais utilizados na produção são
tributadas, apenas houve indicação incorreta do código CST pelo fornecedor;
1.3.3. “Taxas de embarque, serviços de capatazia, armazenagem de insumos,
calibração e manutenção de instrumento de laboratório, serviços de carga e
descarga, serviços de classificação e análise, serviços de coleta e tratamento de
resíduos industriais, serviços de descontaminação, serviços de imunização,
atividades gerais de limpeza, elaboração de projeto de prevenção e combate a
incêndio, emissão de laudo de quantificação de navio, testes e análises clínicas,
frete para remoção de resíduo, serviços de fumigação, serviços de inspeção
técnica, movimentação de soja à granel, recepção, expedição, pesagem,
padronização,
classificação,
movimentação,
carregamento
rodoviário
e
conservação de grãos, serviços de logística, (...) são imprescindíveis na produção
e venda dos bens produzidos por esta contribuinte”;
1.3.3.1. Suprimida a taxa de embarque, taxa de administração portuária, a
emissão de laudo de quantificação de navio, movimentação de cargas,
serviços de transbordo e a capatazia “resta impossível a contribuinte
exportar/vender suas mercadorias”;
1.3.3.2. A armazenagem de insumos (bem como a taxa de armazenagem e
expedição de grãos) é necessária ao tratamento destes para posterior
industrialização, e o inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003 não limita o
creditamento a armazenagem de venda;
1.3.3.3. “Os gastos com calibração e manutenção de instrumentos de
laboratórios [, testes e análises técnicas, serviços laboratoriais, frete para
remoção de resíduos, testes e análises clínicas e atividades gerais de
limpeza] (...) [são exigidos] pela autoridade de vigilância sanitária”;
1.3.3.4. Os serviços de carga e descarga e com movimentação de soja à
granel envolvem “o acesso do insumo e a saída do produto da empresa
contribuinte”;
1.3.3.5. Os “serviços de classificação e análise [tratam-se] de
procedimento[s] químico[s] executado[s] antes da venda do produto. A
exigência é feita pelos fornecedores e autoridade de vigilância sanitária”;
1.3.3.6. Os serviços de coleta e tratamento de resíduos, elaboração de
projeto de prevenção e combate a incêndio, verificação de sistema de
tratamento e qualidade do ar e imunização tratam-se de exigência do
poder público;
1.3.3.7. “Incorreta a glosa efetuada sobre os gastos com serviços de
fumigação; O controle de pragas nos insumos é serviço essencial da
empresa, sem o qual não é possível o desenvolvimento das atividades,
desta maneira, dá direito crédito”;
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.3.3.8. “Incorreta a glosa efetuada sobre os gastos com recepção,
expedição,
pesagem,
padronização,
classificação,
movimentação,
carregamento rodoviário e conservação de grãos. Os referidos
procedimentos dão direito à crédito, visto que são atividades essenciais ao
processo de industrialização. Necessária para manutenção da qualidade
do insumo e o desenvolvimento do processo de industrialização”;
1.3.4. Foi indicado CFOP de revenda dos derivados de soja nas NFS por exigência
da legislação do ICMS, em verdade o derivado de soja indicado como revendido é
vendido após transferência entre estabelecimentos;
1.3.5. A Recorrente possui atividades que não agropecuárias e para as quais não
há proibição de auferir crédito presumido nos termos da Lei 10.925/04;
1.3.5.1. Ademais, “a restrição imposta pela lei 12.865/2013 é referente a
aquisição de produtos classificados nos códigos NCM12.01, 1208.10.00,
2304.00 e 2309.10.00 da Tipi, para a qual não tem mais crédito presumido
sobre as suas aquisições”;
1.3.6. “Sendo o frete serviço a previsão para creditamento em relação aos valores
pagos encontra guarida no Inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10833/2003, sem qualquer outra delonga pouco importando se o insumo está ou
não sujeito ao pagamento das contribuições”;
1.3.7. “O pedágio compõe o valor do frete tanto que está incluído no valor total
do Conhecimento de Transporte”;
1.3.8. A “decisão do STF [que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS] não terá o condão de afetar a redação atual do artigo 31 [da Lei
12.865/2013] mencionado, pois até declaração judicial as leis têm presunção de
validade”;
1.3.8.1. O método subtrativo indireto determina o cálculo do crédito sobre
o preço de compra com o ICMS, inclusive.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto converteu o julgamento em diligência para que a
unidade de origem, “segundo as balizas contidas no REsp no 1.221.170/PR acerca do conceito
de insumo, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido julgado contida na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, a autoridade designada,
intimando a contribuinte à apresentação de documentos se entender necessário e empregando a
seu critério as técnicas de auditoria que entender adequadas:
a) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se referirem a itens que não
compunham a listagem de insumos originalmente apresentada à fiscalização;
b) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se referirem a itens vinculados
a atividades de pós produção (análises técnicas e de qualidade) dos produtos destinados
à venda;
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

c) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se relacionarem à produção de
energia elétrica e térmica (lenha, bagaço de cana, palha de amendoim, cavaco de
madeira, etc);
d) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se referirem a serviços não
diretamente aplicados aos bens produzidos, atentando-se que a contestação da
contribuinte em relação a essas glosas foi parcial;
e) reanalise a glosa de créditos sobre fretes incorridos na aquisição de bens que não
foram considerados insumos tendo em vista o resultado da reavaliação efetuada nos
itens anteriores;
f) verifique a legitimidade e o impacto correspondente nos créditos da alegação de que
os CFOPs relacionados a operações de revenda cujos créditos foram glosados (5102,
5403, 6102) estariam relacionadas a transferência de bens produzidos por outros
estabelecimentos filiais;
g) caso a auditoria identifique que o decidido no REsp no 1.221.170/PR tem repercussão
em outra rubrica não especificada nessa diligência, reanalise o impacto nas
correspondentes glosas efetuadas e determine os eventuais reflexos nos créditos;
h) com base nos itens anteriores, elabore relatório e as novas planilhas demonstrativas
das glosas, dos ajustes e do cálculo dos créditos das contribuições da Cofins e do PIS, a
partir das originais que integram o despacho decisório, pronunciando-se a respeito da
repercussão da diligência no direito de crédito objeto no Pedido de Ressarcimento
tratado nos presentes, assim como da compensação que lhe foi vinculada.
1.5. Em nova análise a DERAT-SP:
1.5.1. Declarou preclusas as glosas sobre serviços de agenciamento, de análise de
documentação, apoio administrativo, assessoria e consultoria, assistência social,
técnica da safra, calibração de balanças, capacitação teórica e acompanhamento
socioeconômico, serviços prestados por trabalhadores avulsos contratados por
meio do Sindicato da categoria, serviços de certificação de qualidade, comissão de
despachos, representantes comerciais, comissão sobre vendas, consultoria e
treinamento em segurança do trabalho, consultoria em gestão empresarial, corretagem
na intermediação de negócios, cursos de formação, serviços de descontaminação,
serviços de imunização, atividades gerais de limpeza, remuneração de aprendizes,
serviços de limpa-fossa, locação de andaimes, locação de caçamba, manutenção de
veículo administrativo, manutenção e conservação de áreas e edifícios, montagem e
desmontagem de pneu, produção de fotos aéreas da indústria, remoção de enxame de
abelha, representação comercial, ressarcimentos diversos, serviços administrativos,
serviços de comercialização, serviços elétricos gerais, serviços de gráfica, taxa de
estadia de veículos, serviços de telefonia, testes e análises técnicas, vulcanização de
pneu”;
1.5.2. Reverteu a glosa sobre análises de alimentos, armazenagem de álcool
metílico, calibração de instrumentos de laboratório, certificação de qualidade,
classificação e análise, coleta e tratamento de resíduos industriais, controle de
pragas, testes e análises clínicas, frete para remoção de resíduos, serviços de
fumigação, serviços de inspeção técnica, serviços de publicidade, quebra técnica de
soja, serviços gerais de limpeza, serviços laboratoriais, verificação de sistema de
tratamento e qualidade do ar, frete de transferência, ou seja, entre estabelecimentos da
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

própria empresa, de insumo ou produto intermediário para unidade industrial da
própria empresa, frete na aquisição de insumo e de insumo de insumo tributados”,
1.5.3. Manteve a glosa sobre:
1.5.3.1. Taxas de embarque, emissão de laudo de quantificação de navio,
taxa de administração portuária, transbordo e serviços de capatazia
(também nomeados de serviços de logística), frete de produto acabado
entre estabelecimentos por incorrem após o término do processo
produtivo;
1.5.3.2. Créditos extemporâneos, por ilegalidade já apontada;
1.5.3.3. Armazenagem (do mesmo modo, taxa de armazenagem e expedição
de grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção,
expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação,
carregamento rodoviário e conservação) e fretes pois o creditamento do
serviço acessório é atrelado ao creditamento do produto;
1.5.3.4. “Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio [bem
como elaboração de projeto técnico de alteamento de cabos de
transmissão não é insumo, assim como a obtenção de alvarás para a
empresa como um todo também não o é”;
1.5.3.5. Fretes em que não houve apresentação de NF ou chave do
conhecimento de transporte eletrônico, em que não restou claro o vínculo
de pertença ou pertinência das mercadorias transportadas com o processo
produtivo da Recorrente (inclusive os fretes de transferência de
mercadorias para estabelecimento com atividade não industrial), e de
transporte de ativo;
1.5.3.6. “frete na devolução de compra - não dá direito a crédito; pelo
contrário: se a empresa se creditou anteriormente do frete de aquisição do
produto, deveria estornar tal crédito por ocasião da devolução do mesmo”
1.5.3.7. Fretes de revenda de derivados de soja porquanto:
1.5.3.7.1. A quantidade de soja transferida para a Recorrente é
menor que a quantidade de soja por si revendida;
1.5.3.7.2. As filiais de Recorrente vendem derivados de soja;
1.5.3.7.3. Não há provas de que as revendas de derivados de soja
sejam provenientes de anterior transferência de filiais;
1.6. Em nova Manifestação a Recorrente:
1.6.1. Insiste nas teses sobre:
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.6.1.1. A possibilidade de creditamento nas aquisições sem a incidência
das contribuições;
1.6.1.2. Essencialidade do serviço de carga e descarga, armazenagem no
mercado externo e interno, transbordo e capatazias e serviços portuários;
1.6.1.3. Crédito presumido na atividade agropecuária;
1.6.1.4. Fretes de compra e de transferência;
1.6.2. Apresenta teses novas apontando que:
1.6.2.1. O produtos descritos como inutilizados são, em verdade, tolueno e
perfiltra;
1.6.2.2. Serviços de manutenção de áreas e edifícios, máquinas e
equipamentos, elétricas, de equipamentos de laboratórios, serviço de
calibração de equipamentos e de equipamentos de qualidade, são
essenciais ao processo produtivo;
1.6.2.3. Os materiais de construção foram adquiridos para edificações e
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, logo, são
passíveis de creditamento nos termos do artigo 3° inciso VII das Leis
10.637/02 e 10.833/03;
1.6.2.4. A fiscalização deixou de considerar o saldo credor não ressarcível
apurado no trimestre anterior para a composição do crédito;
1.6.3. Descreve que álcool etílico, banha suína e outras graxas, cavaco de madeira,
lenha de eucalipto, lacre numerado azul, óleo diesel interior e S10, pallets de
madeira, pó de serra, resíduo de lenha e serragem são insumos de seu processo
produtivo.
1.7. Em continuação ao julgamento anterior, a DRJ Ribeirão Preto deu parcial
provimento à Manifestação de Inconformidade, porquanto:
1.7.1. O § 2° do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 proíbem a concessão de
créditos nas aquisições em que não há pagamento das contribuições;
1.7.1.1. Não há prova de que as operações em que o CST indica não
pagamento das contribuições foram efetivamente tributadas;
1.7.2. As provas coligidas aos autos (em especial, diferença em volume e ausência
de prova em contrário) indicam que os derivados de soja revendidos pela
Recorrente não foram recebidos de suas filiais;
1.7.3. “Só há uma possibilidade de apuração de créditos presumidos para as
pessoas jurídicas que atuam na cadeia da soja e de seus derivados: o art. 31 da
Lei no 12.865, de 2013”;
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

1.7.4. “As taxas de embarque, os serviços de capatazia, de carga e descarga,
comissão de despachos e serviços portuários, cuja glosa foi contestada na
manifestação de inconformidade, referem-se valores pagos em relação a
atividades que não compõem o processo produtivo, incorridas quando este já se
consumou”;
1.7.5. “Tratando-se de despesas com serviços gerais [manutenção e conservação
de áreas e edifícios] que não fazem parte do processo produtivo não podem ser
consideradas insumo”;
1.7.6. “A apuração de crédito sobre despesas relacionadas a serviços de
armazenagem e frete na aquisição de insumos condicionam-se à possibilidade de
apuração de crédito sobre o próprio insumo armazenado ou transportado”;
1.7.7. “Foi correta a autoridade ainda ao manter as glosas praticadas sobre
créditos relacionados a operações cujos documentos não comprovam tratar-se de
aquisição de insumos ou de transferência interna de insumos ou produtos em
elaboração para estabelecimentos industriais mantidos pela própria pessoa
jurídica”;
1.7.8. “Os valores incorridos a título de pedágios e seguros não correspondem a
despesas com frete de modo que não há como enquadrá-los na possibilidade de
creditamento prevista no art. 3o, IX da Lei no 10.833, de 2003”;
1.7.9. “A contribuinte não traz nenhuma comprovação da alegada substituição e
inutilização do código descritor do material [ainda que intimada a fazê-lo em
sede de procedimento] o que só faz confirmar a glosa fiscal. Adicionalmente, as
glosas tratadas no presente feito, conforme planilha juntada em arquivo não
paginável à fl. 1.715 não se referem aos códigos apontados pela contribuinte”;
1.7.10. “Nos termos da restrição imposta pela instrução normativa (1.717/2017),
a parcela de créditos solicitados em pleito de ressarcimento que restar incerta e
puder ser alterada em razão de decisão judicial definitiva [ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS] por força das duas discussões judiciais travadas
pela contribuinte foram corretamente sacadas do montante do crédito
reconhecido”;
1.7.11. “Os valores consumidos de crédito ressarcível como desconto da
contribuição não foram modificados pela fiscalização, mantendo-se os mesmos
valores mesmos já apontados pela contribuinte. Os trabalhos da auditoria
provocaram apenas a redução nos saldos desses créditos, diminuindo o valor
passível de ressarcimento”.
1.8. Finalmente, em sede de Voluntário, a Recorrente insiste nas teses
apresentadas nas duas manifestações anteriores.

Voto Vencido
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A fiscalização consultou “as notas fiscais eletrônicas emitidas para a
interessada [por meio do CST, e constatou] que diversas AQUISIÇÕES foram FEITAS COM
ISENÇÃO,
SUSPENSÃO
OU
ERAM
SUJEITAS
À
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES” logo, não sujeitas ao creditamento nos termos do artigo 3° § 2° das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Para demonstrar o fundamento de glosa a fiscalização traz aos autos
planilha indicando nota a nota o fundamento de glosa:

2.1.1. Em contraponto, a Recorrente destaca que as aquisições de bagaço, carvão
mineral e Banha Suína, palha de amendoim, cavaco de madeira e outros materiais utilizados na
produção dos bens que comercializa são tributadas, apenas houve indicação incorreta do código
CST pelo fornecedor.
2.1.2. Tratamos aqui de pedido de crédito em que o ônus de demonstrá-lo é do
contribuinte. Mais do que o antedito, no caso a fiscalização trouxe prova de fato impeditivo do
direito da Recorrente (não tributação das operações e, consequentemente, ausência de direito ao
creditamento); caberia a esta última, portanto, demonstrar que a operação era legalmente
tributada – lembrando que estamos no âmbito de crédito de contribuições vinculadas ao
agronegócio, setor em que frutificam as hipóteses de não pagamento das contribuições. Como a
Recorrente não trouxe aos autos prova de que, legalmente, as operações eram tributadas – em
outros termos, prova do erro na emissão da nota fiscal – de rigor a manutenção da glosa.

2.2. A fiscalização glosa os créditos dos materiais descritos pela Recorrente
como INUTILIZADO vez que a) não estão em lista de insumos do processo produtivo e b) por
inutilizado presume-se não utilizado.
2.2.1. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente assevera que houve um
erro em seus códigos internos e que os produtos descritos como Inutilizados são, em verdade,
Tolueno e Perfiltra aplicado no processo de refino do óleo. Já em Voluntário, a Recorrente
mantém a tese do erro interno, porém, agora, descreve que os produtos em questão são Ácido P-
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Tolueno Sulfônico e Solução de Karl Fischer de Columétrica utilizado na extração e produção de
óleos.
2.2.2. Ora, se nem a Recorrente sabe ao certo o que são os produtos (Inutilizados,
Tolueno e Perfiltra ou Ácido P-Tolueno Sulfônico e Solução de Karl Fischer de Columetrica) e
em que momento eles são utilizados (se na extração ou no refino do óleo ou ainda como
resíduo), menos ainda este relator. Some-se ao antes dito a ausência de qualquer prova que
respalde qualquer das três conclusões sobre os produtos e das duas conclusões sobre o seu uso
bem como, o fato constatado pela DRJ que “as glosas tratadas no presente feito, conforme
planilha juntada em arquivo não paginável à fl. 1.715 não se referem aos códigos apontados
pela contribuinte”.

2.3. A Recorrente contesta as glosas dos seguintes SERVIÇOS, TOMADOS
por si COMO INSUMOS: “serviços aplicados nas manutenções de máquinas e equipamentos
aplicados diretamente a processo produtivo, serviço de calibração de equipamentos, calibração
de equip de qualidade, serviço em obras ou manut elétricas, serviço manutenção de equip
laboratório, serviços de carga e descarga no mercado nacional (que serão tratados ao lado da
armazenagem), man/cons áreas e edifícios, exportação, capatazias e serviços portuários”.
2.3.1. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos (inclusive calibração) foi concedido para a Recorrente já no primeiro
despacho decisório, assim como “a reanálise resultou na reversão das glosas dos créditos
tomados sobre serviços com análises laboratoriais [inclusive calibração], controle de qualidade
[e também calibração] e certificação e de manutenção de máquinas” (DRJ).
2.3.2. A fiscalização glosa os serviços de manutenção elétrica e de áreas e
edifícios por não haver vínculo com o processo produtivo. A seu turno, a Recorrente descreve
em seu arrazoado vínculo dos serviços com o processo produtivo, a saber:

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

2.3.2.1. Primeiro um rápido parêntesis. A glosa tratada é de manutenção e não de
edificações e benfeitorias. Sem prejuízo da possibilidade em tese da concessão do crédito, a
concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque industrial está atrelada
com a prova de que o serviço é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais
especificamente, ao local em que o serviço é aplicado) e não à atividade da empresa (como é o
creditamento por edificações e benfeitorias).
2.3.2.2. Claro, o serviço de manutenção predial e elétrica em prédio industrial é
relevante ao processo produtivo, porém, com o mesmo grau de certeza, não o são os mesmos
serviços em prédios administrativos – e a prova do local de prestação cabe a Recorrente que,
como não a fez, arca com o ônus da insuficiência.
2.3.3. O debate sobre capatazias e demais serviços relacionados com a exportação
é o mesmo de conhecimento desta Turma: de um lado a fiscalização alerta que o dispêndio
ocorre após o processo produtivo, e a Recorrente destaca a essencialidade do dispêndio para a
venda do produto por si produzido.
2.3.3.1. Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações
exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão do
pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos após o
produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior,
não pode ser essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a
essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a
este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade
empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
2.3.3.2. Portanto, a comissão de despachos não pode ser considerada insumos sem
prova do vínculo de relevância com este processo (e aí vai o exemplo, unânime nesta Turma, da
possibilidade de concessão de crédito para o frete de movimentação de produto perecível para
armazém refrigerado) – prova esta que, em nenhum dos casos, foi feita.
2.3.3.3. Por fim, a contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não
essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do
Decreto 2.472/88:
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador poderá recair em
despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias importadas
e exportadas e em toda e qualquer outra operação de comércio exterior, realizada apor
qualquer via, inclusive no despacho de bagagem de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os trâmites,
junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de mandato
que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas excedentes da
responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado, ou por
despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou servidor,
especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.

2.4. A fiscalização glosa os créditos de armazenagem (nela incluso, taxa de
armazenagem e expedição de grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção,
expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação) e em parte de fretes – que será tratado em tópico apartado) por se
tratarem de SERVIÇOS VINCULADOS A INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
2.4.1. O tema não é novo nesta Turma. Para parte da Turma (assim como para a
fiscalização) a única hipótese de concessão de crédito de armazenagem e frete é a descrita no
inciso IX do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Todavia, em algumas ocasiões o valor do
frete e da armazenagem (e demais serviços de movimentação de carga) encontram-se atrelados
ao valor do insumo. Em assim sendo, quando é possível a concessão de crédito para o insumo, o
é, por via reflexa, aos serviços acessórios; a contrariu sensu se não é possível a concessão de
crédito para o insumo, não o é para os acessórios.
2.4.2. No entanto, como constata o Culto Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco no Acórdão 3401­005.234 “há se de considerar que o custo de aquisição é
composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente).
Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito,
assim como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
2.4.3. Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos
com a ARMAZENAGEM de venda. Não, não existe uma regra que proíba a concessão de
crédito à armazenagem (independentemente de sua vinculação ao insumo) desde que, e somente
se, esta se mostrar essencial ou relevante ao processo produtivo e, no caso há demonstração.
2.4.4. Veja a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita e enquanto
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda) deve ser armazenada (também
sob pena de perda), tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo produtivo,
bem como, o serviço de CARGA E DESCARGA E MOVIMENTAÇÃO da soja nos
armazéns.

2.5. A fiscalização agrupa os FRETES segundo os motivos de glosa, em parte,
pelo já acima descrito (vinculação do frete com insumos não tributados) e, em outra parte, pelos
motivos descritos nos itens 1.5.3.5 a 1.5.3.7.
1.5.3.5. Fretes em que não houve apresentação de NF ou chave do conhecimento de
transporte eletrônico, em que não restou claro o vínculo de pertença ou pertinência das
mercadorias transportadas com o processo produtivo da Recorrente (inclusive os fretes
de transferência de mercadorias para estabelecimento com atividade não industrial), e de
transporte de ativo;
1.5.3.6. “frete na devolução de compra - não dá direito a crédito; pelo contrário: se a
empresa se creditou anteriormente do frete de aquisição do produto, deveria estornar
tal crédito por ocasião da devolução do mesmo”
1.5.3.7. Fretes de revenda de derivados de soja porquanto:
1.5.3.7.1. A quantidade de soja transferida para a Recorrente é menor que a quantidade
de soja por si revendida;
1.5.3.7.2. As filiais de Recorrente vendem derivados de soja;
1.5.3.7.3. Não há provas de que as revendas de derivados de soja sejam provenientes de
anterior transferência de filiais;
2.5.1. A seu turno, a Recorrente contesta a glosa de acordo com o tipo de frete
em:
(a) frete de transferência, entre estabelecimentos da própria empresa, de produto
acabado
(b) frete de transferência entre unidades industriais da empresa, quando não há
comprovação de que a mercadoria transportada é insumo do estabelecimento
destinatário
(c) frete de transferência para estabelecimento com atividade não industrial (no caso,
armazém ou escritório)
(d) frete de transferência, ou seja, entre estabelecimentos da própria empresa, de insumo
ou produto intermediário para unidade industrial da própria empresa;
(e) frete na aquisição de insumo
(f) frete de insumo do insumo
2.5.2. Começando pelo mais fácil, a fiscalização reverteu as glosas de frete de
aquisição insumo, de insumo de insumo e de frete de insumo no curso do processo produtivo,
desde que, em todos os casos tributados e, neste voto, já se discorreu sobre a possibilidade de
creditamento de serviços acessórios de insumos não tributados, ou seja, é possível a concessão
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

autônoma (independentemente do insumo transportado) de crédito ao frete de aquisição e no
curso do processo produtivo, desde que essencial ou relevante ao processo produtivo.
2.5.2.1. Ora, a eliminação do transporte da matéria prima até a indústria e no
curso do processo industrial, culminaria mais do que a perda de qualidade do processo produtivo
(o que seria suficiente à concessão do crédito por relevante) mas também com a eliminação do
mesmo. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente arcou com os
fretes de aquisição (Venda EXW) bem como de transferência no curso do processo produtivo e
que sobre este serviço incidiu integralmente a contribuição em voga, de rigor a concessão do
crédito.
2.5.3. Pelo mesmo motivo descrito acima glosam-se os créditos em que não restou
demonstrado o vínculo do frete com o processo produtivo, a saber, frete de transferência, entre
estabelecimentos da própria empresa, de produto acabado, frete de transferência entre unidades
industriais da empresa, quando não há comprovação de que a mercadoria transportada é insumo
do estabelecimento destinatário e frete de transferência para estabelecimento com atividade não
industrial (no caso, armazém ou escritório).
2.5.3.1. Os fretes de transferências entre as unidades industriais da Recorrente
são passíveis de creditamento pelo mesmo motivo do frete de aquisição – sem ele, o processo
produtivo encerra-se antecipadamente. De outro lado, este Relator (sem bem que em posição
minoritária) entende não ser possível a concessão de créditos no frete de transferência de produto
acabado, salvo de demonstrada relevância deste frete, o que não é o caso. Já os fretes de
mercadoria que não é insumo e com destinatário filial com atividade não industrial, não são
essenciais ou relevantes ao processo produtivo – se fosse, o frete seria de insumos, se fosse o
frete seria para filial com atividade industrial.
2.5.4. Ainda na questão probatória, além dos fundamentos já enfrentados a
fiscalização glosou os créditos de fretes por não apresentação (ou apresentação incompleta) de
Nota Fiscal e Conhecimento de Transporte Eletrônico, bem como de fretes de revenda de soja.
Todavia, a Recorrente não apresentou impugnação específica sobre o tema, o que leva à
manutenção da glosa.
2.5.5. Ao final, cumpre destacar que frete e transporte não são expressões
sinônimas. Frete é o valor que se paga para que uma mercadoria saia de um lugar e chegue a
outro, o transporte é o deslocamento. É por este motivo que o caput do artigo 5o da Lei
10.893/04 dispõe que a base de cálculo do AFRMM é o frete “que é a remuneração do
transporte” e o § 1° da mesma norma em complemento dispõe que compõe o frete não apenas o
transporte mas “todas as despesas portuárias com a manipulação de carga (...) e outras
despesas de qualquer natureza a ele pertinentes”.
2.5.5.1. Em verdade, nem precisaríamos de Lei para saber a diferença entre frete e
transporte. Imaginemo-nos adquirindo uma mercadoria online em um país estrangeiro. Ao
clicarmos no botão de compra deparamo-nos com a informação de Frete Grátis. Após de sete
dias a sete meses de espera, o funcionário da transportadora bate em sua porta dizendo, “cá está
a sua mercadoria, mas para eu te entregar você precisa pagar as despesas portuárias e a
capatazia”. Sua resposta ao entregador será:...
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

2.5.5.2. É claro que as taxas de embarque, os serviços de capatazia e os e serviços
portuários de carga e descarga são pagos pelo armador ao operador portuário, sendo apenas
reembolsados pelo embarcador – o que significaria dizer que estes serviços não são adquiridos
pela Recorrente, o que fulminaria o crédito por sua base de cálculo, ex vi art. 3° § 1° inciso I das
Leis 10.833/03 e 10.637/02:
Art. 3° (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
2.5.5.3. No entanto, a norma acima destina-se ao creditamento de revenda (inciso
I) e insumos (inciso II). Para o creditamento de fretes, o inciso II do § 1 do artigo 3° alhures
elege como base de cálculo não os itens adquiridos no mês, porém os itens incorridos no mês – o
que faz absoluto sentido tendo em mente que é passível de gozo de crédito o frete de venda
“quando o ônus for suportado pelo vendedor” (art. 3° inciso IX das Leis 10.833/03 e 10.637/02)
e não quando o pagamento for suportado pelo vendedor. Assim, se ao fim e ao cabo, o
dispêndio saiu do bolso de outra pessoa que não aquela que tomou o serviço (pagando-o) é esta
outra pessoa, que não o tomador do serviço, que suportou o ônus; é esta outra pessoa, que não o
tomador do serviço, que tem direito ao creditamento.
2.5.5.4. E é por este motivo que (revendo posição anterior) deve ser revertida a
glosa para as taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços portuários, e carga e
descarga no porto de embarque, não como insumo, mas como parte indissolúvel do frete de
venda.

2.6. Ao observar a EFD-Contribuições da Recorrente a fiscalização observou que
todos os créditos relativos aos bens do ATIVO IMOBILIZADO foram tomados pelo valor
integral; parte no mês da aquisição do ativo e outra parte em meses (e até mesmo anos)
subsequentes. Todavia - prossegue a fiscalização - os créditos, quer do ativo, quer de
benfeitorias, apenas podem ser tomados pelo valor dos encargos de depreciação e amortização
incorridos no mês. Portanto, conclui a representação do Erário, que o único fundamento legal a
permitir o creditamento integral na aquisição de bens do ativo, encontra-se descrito no art. 1o da
Lei 11.774/2008. No entanto, “no âmbito do art. 1o da Lei 11.774/2008, não é qualquer
aquisição de imobilizado que dá direito a crédito. Apenas as aquisições de máquinas e
equipamentos dão” e desde que aproveitados imediatamente, no mês da aquisição – requisitos
estes não cumpridos pela Recorrente em nenhum dos casos.
2.6.1. A Recorrente destaca que não tomou como base de creditamento a Lei
11.774/2008 e sim o artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02 que permitem o gozo do
crédito aos dispêndios com EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS em imóveis utilizados nas
atividades da empresa. Para demonstrar o alegado, a Recorrente traz aos autos arquivos com
fotos e descrição das máquinas, equipamentos, e demais bens por si adquiridos.
2.6.2. Como se nota, a Recorrente confessa que apurou crédito com base no
artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02. Acontece que referido crédito deve ser
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

calculado sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e a
Recorrente (nos termos de análise detida da fiscalização e não impugnada) tomou os créditos
pelo valor de aquisição, logo, a manutenção da glosa é de rigor, independentemente da
vinculação do item com a atividade da empresa.

2.7. A fiscalização afasta da base de cálculo do crédito pleiteado pela Recorrente
os CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE INSUMOS apurados em períodos anteriores àquele
descrito em DACON. Isto porque, em seu entender, “o §1° do art. 3° das leis das contribuições
determina que os créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados mediante
aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das
despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo e a utilização de créditos aos respectivos
períodos de apuração, para que tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser
devidamente aferidas dentro do período específico de geração”, logo, “para efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores, seja porque indevido, seja
porque não descontado, deve-se retificar o Dacon e a DCTF do período assinalado pela
incorreção”.
2.7.1. A seu turno, a Recorrente destaca a possibilidade de creditamento ante
disposição legal expressa a saber, artigo 3° § 4° da Lei 10.833/03, sendo ilegal a exigência de
retificação das DACONs de períodos anteriores para fruição do benefício.
2.7.2. O tema não é novo nesta Turma e a posição majoritária (idêntica àquela
esposada pela Recorrente) encontra-se bem descrita no Acórdão 3401-007.237, de Relatoria do
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli o qual acompanho, na íntegra, até mesmo para
evitar tautologia:
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão recorrida, bens e
serviços somente poderiam ter seus créditos imputados ao período de competência em
que foram adquiridos. Este, contudo, não é o posicionamento com que comungo,
tampouco o que vem sendo adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz
o §4° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte apropriar crédito que
eventualmente não tenha sido utilizado para desconto da base de cálculo em um
determinado mês em períodos de apuração subsequentes. Não se trata de
aproveitamento de saldo credor, mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições parta do
pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos
documentos que embasam a aquisição dos bens e serviços, ou ainda que venha a ser
apropriado nos períodos em que determinados custos e despesas forem considerados
incorridos, a norma acima possibilita ao contribuinte o registro extemporâneo de
créditos de PIS e COFINS, aproveitando-os para desconto das contribuições sociais em
períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se originaram.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em período seguinte
e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que
haja dúvida sobre o direito alegado, não se pode denegar o direito creditório sob
fundamento de ausência de retificação previamente uma obrigação acessória. Em suma,
destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de aproveitamento de créditos
extemporâneos, conforme prevê o Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro
de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
PIS/Cofins), segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifo nosso)
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e
DCTF, observados os demais requisitos legais para o creditamento.
2.7.3. Como bem destacado pelo Ilustre Conselheiro Carlos o artigo 3° § 4° da Lei
10.833/03 concede direito material ao creditamento, ou seja, dispõe em que condições de fato o
crédito pode ser aproveitado. Em verdade, o caput do artigo em questão dispõe sobre as
hipóteses de creditamento e o § 4° deixa claro que a extemporaneidade na apuração não afeta
liquidez e certeza do crédito.
2.7.3.1. É claro que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 silenciam sobre a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo, assim como silenciam sobre o
aproveitamento de MP, PI e ME no IPI, assim como PIS/COFINS exportação e mesmo
PIS/COFINS mercado interno. Assim o é vez que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 são normas
adjetivas (ou ao menos de forte conteúdo), estabelecem procedimentos para a compensação e
quais débitos podem ser compensados, porém não quais créditos – definidos por Leis específicas.
2.7.3.2. Não se nega o conteúdo de direito material de algumas normas do artigo
74 da Lei 9.430/96 (a exemplo, §§ 3° e 12). No entanto, ainda que ante proibição expressa da
LEI (e não da legislação) prevaleceria o direito ao creditamento por especialidade (uma vez que
os parágrafos 3° e 12 do artigo 74 da Lei 9.430/96 foram criados uma e justamente pela Lei
10.833/03).
2.7.4. Anote-se, ainda, que a Recorrente está pleiteando crédito escritural
extemporâneo e não compensação/restituição de crédito registrado em períodos anteriores, isto é,
ela não registrou o crédito em sua escrita fiscal no período correto de apuração, porém, ao
observá-lo apurou-o para compensar créditos das contribuições em sua escrita, o que é
plenamente possível, desde que o crédito não tenha sido fulminado pela decadência e sem
incidência de correções, como determina o artigo 13 da Lei 10.833/03:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
2.7.4.1. Com isto se quer dizer que o simples fato de existir a dicção legal acima
prova que o procedimento adotado pela Recorrente (também) é correto, rectius, não pode existir
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

impedimento ao gozo do crédito. Caso a Recorrente adotasse o procedimento descrito pela
fiscalização, o crédito escritural do período de apuração teria inegável impacto no valor
recolhido por esta aos cofres públicos, consequentemente, haveria majoração do indébito e sobre
este deveriam incidir todas as correções legais, ou seja, de maneira diametralmente diversa
àquela apontada pelo artigo 13 acima. Em verdade, o procedimento adotado pela Recorrente
representa bônus aos cofres públicos que deixarão de ressarcir encargos moratórios.
2.7.5. Quebrando a quarta parede (e por tal pede-se vênia), foge a capacidade
criativa deste Relator alguma desvantagem à fiscalização (enquanto entidade) no procedimento
adotado pela Recorrente – até porque, não cabe a esta Turma ou mesmo a fiscalização imaginar
cenários em que os créditos são (ou foram) mal (ou incorretamente) aproveitados. Ante prova do
direito ao crédito do contribuinte, deve a fiscalização apresentar prova de fato modificativo
(consumo parcial em outros períodos), impeditivo (utilização em duplicidade) ou extintivo
(decadência) – não o fazendo, de rigor a concessão do crédito.
2.7.6. De mais a mais, sem sombra de dúvida a apuração mensal de crédito ou
débito das contribuições é feito por adição sendo uma das parcelas um número negativo. Ante
resultado mensal negativo, o contribuinte deve pagar seus débitos por DARF e inicia o mês
seguinte com saldo zero. Agora bem, se o resultado é positivo, este é transferido ao mês seguinte
como crédito (parcela da adição). Em repetido o resultado positivo, o mesmo acontece no mês
seguinte e assim sucessivamente. Matematicamente, portanto, temos que:
A = créditos do período;
B = débitos do período;
Z = crédito extemporâneo;
Equação de crédito mensal: A1 + (- B1)
Se A1 + (- B1) < 0 há pagamento logo A1+B1 = 0;
Se A1 + (- B1) > 0 há crédito;
Em períodos sucessivos:
(A1+( - B1)) + (A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3))...
Em períodos sucessivos com crédito extemporâneo:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3]...
2.7.6.1. Ora, a propriedade associativa da adição nos diz que independente da
forma que somarmos as parcelas (no nosso caso (An+(-Bn)+Zn)) o resultado é o mesmo;
matematicamente:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3] = (A1+( - B1)) +
(A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3)) + Z1 + Z2 + Z3
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

2.7.6.2. Desta forma, retificar período a período os documentos fiscais apurando
crédito e pleiteando-os em cada um destes períodos (como quer a fiscalização) ou apura-los de
uma vez (como fez a Recorrente) resulta exatamente no mesmo valor.
2.7.6.3. É claro que uma das parcelas (o débito) é um número negativo, logo ao
invés de soma deve ser feita subtração; operação matemática em que não se aplica a propriedade
associativa (A-B≠B-A). Entretanto, na equação em questão ou o resultado da subtração é zero
(pois há débito e consequente pagamento) ou é um número positivo. Logo, considerando
períodos sucessivos ou há soma com elemento neutro (zero) ou há soma com numeral positivo.
No juridiquês, não há transferência de saldo devedor de PIS/COFINS de um período de apuração
a outro, apenas de saldo credor, o que torna válida a equação acima.
2.7.6.4. De duas, uma: ou há débito pago no período de apuração e o crédito
extemporâneo tem como consequência pagamento indevido (e ressarcível) ou há crédito no
período de apuração e o crédito extemporâneo tem como consequência o aumento do crédito no
período (também ressarcível).
2.7.7. Não se nega a importância de tornar o trabalho fiscal ágil e pontual – aliás,
facilitar o trabalho fiscal é, ao fim e ao cabo, facilitar o trabalho de todos, fazendo justiça social-
tributária. Porém, impossível contrapor a fluidez do trabalho fiscal ao direito individual de ser
ressarcido do que foi indevidamente pago, ainda mais quando tal direito encontra-se escancarado
em Lei, ainda mais quando há Súmula expressa sobre ajustes na base de cálculo de períodos
anteriores ao pedido de crédito:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
2.7.7.1. É um contrassenso admitir que o fisco pode debruçar-se sobre períodos
anteriores quando o contribuinte pleiteia um período de apuração e não admiti-lo quando o
contribuinte pleiteia crédito extemporâneo - de período anterior. Se há Súmula que permite
ajustes em períodos anteriores para apuração do montante creditório é porque tais ajustes são
mais do que possíveis, são exigidos da fiscalização – ou isto, ou passamos a admitir que a
fiscalização pode atuar de forma discricionária.
Ajustar para rateio proporcional e só para dedução.

2.8. Afirma a fiscalização que, por ser vendedora de derivados de soja (NCM
12.01, 2304.0090 dentre outras) a Recorrente não apura CRÉDITO PRESUMIDO NOS
TERMOS da Lei 10.925/04 e sim nos termos DA LEI 12.865/2013 sendo que as aquisições de
lenha de pessoa física para caldeiras e todas as demais de pessoa física (salvo de sebo, em que o
crédito deve ser de 40%) devem ser glosadas. Em seu canto, a Recorrente destaca que a
“restrição imposta pela Lei 12.865/2013 é referente a aquisição de produtos classificados nos
códigos NCM 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da TIPI” e não para lenha adquirida para
ser utilizada no processo produtivo.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

2.8.1. O artigo 29 de Lei 12.865/2013 estabelece suspensão das contribuições na
“venda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos
1208.10.00 e 2304.00” com a permissão de creditamento das vendas no mercado interno ou para
exportação das mercadorias descritas nos “códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi”.
2.8.2. Como se nota trata-se de uma exceção à regra descrita nos artigos 8° e 9° da
Lei 10.925/04, isto é, a hipótese de suspensão das vendas de soja e outros grãos por pessoa física
e cooperativa, com a possibilidade de crédito presumido para o adquirente. No intuito de deixar
clara a exceção o legislador dispôs no artigo 30 da Lei 12.865/2013, “o disposto nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos
códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi”.
2.8.3. Desta feita, (sem prejuízo de o artigo 30 acima carecer de uma melhor
redação) resta claro que as pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de
venda destas mercadorias e não mais com base no valor de compra dos insumos.
2.8.4. Entender como quer a Recorrente que o artigo 30 da Lei 12.865/2013
limita-se à compra dos bens neles descritos é, (primeiro) ignorar a forma em que o regime
especial de creditamento (na venda) foi concedido, e (segundo) conceder crédito presumido por
duas vezes (uma na entrada do insumo, outra na saída do produto acabado) para a mesma
operação – o que, sem prejuízo de uma certa simpatia do Governo Federal e do Legislador pela
atividade, não parece ser o caso.
2.8.5. Todavia, a Recorrente, além dos derivados de soja descritos nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00, no período de apuração fabricou e vendeu outros produtos
para os quais, por expressa dicção legal, não se aplicam os ditames da Lei 12.865/2013. Em não
se aplicando a Lei especial, torna-se à Lei geral, a saber, Lei 10.925/04.
2.8.6. Portanto, é possível a concessão de crédito presumido nos termos da Lei
10.925/04 nas aquisições de lenha utilizada em caldeiras e todas as demais de pessoa física para
produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00.

2.9. Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS, sem razão,
entretanto. O Egrégio Sodalício definiu em Precedente Vinculante que o ICMS destacado em
Nota não compõe a base de cálculo das contribuições; se não há incidência destas exações sobre
o ICMS destacado em nota, não há crédito, a teor do que dispõe o artigo 3 § 2° inciso II das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
2.9.1. Ademais, é inquestionável (pois não impugnado) que a Recorrente apurou
o crédito presumido de biodiesel (e dos demais derivados de soja) pela receita bruta, com
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

inclusão do ICMS. Em assim sendo, pelo mesmo motivo acima, o ICMS deve ser excluído da
base de cálculo dos créditos.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
para afastar as glosas de:
3.1. Armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos),
movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição,
pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação), independentemente do regime de tributação dos
insumos;
3.2. Fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de insumos no
curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos
insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do
Conhecimento de Transporte Eletrônico;
3.3. Lenha de pessoa física utilizada em caldeiras para produção de bens que não
os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e
3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00;
3.4. Créditos extemporâneos, respeitados os demais fundamentos de glosa, o
rateio proporcional do período de aquisição e apenas e tão somente para dedução.
3.5. Capatazias e serviços portuários

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Winderley Morais Pereira – Redator Designado

Em que pese o respeitável voto do e. relator, divirjo do entendimento quanto à
reversão das glosas nos créditos referentes às despesas serviços de capatazia e os e serviços
portuários de carga e descarga e a manutenção das glosas no frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Inicialmente passemos a análise serviços de capatazia e os e serviços portuários de
carga e descarga.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Nos termos constantes do relatório, a Recorrente apurou crédito sobre as
operações de carga e descarga e serviços portuários. Analisando a matéria referente aos custos
referentes às operações de exportação em conformidade com os conceitos que vem sendo
adotado por este Conselho para definir as possibilidades de créditos nas apurações do PIS e da
COFINS não cumulativos. Entendo, que as operações não estão incluídas no conceito de insumo
e também não estão incluídas dentro do custo de frete de venda e, portanto, ao meu sentir, a
legislação que rege a matéria não permite o aproveitamento de créditos decorrentes de serviços
de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus produtos (despesas portuárias,
serviços no embarque, serviços de assessoria logística, serviços de despacho aduaneiro dentre
outros).
Nesse mesmo sentido, a 3a Turma da CSRF, no julgamento do Acórdão no 9303-
011.000, de 12/09/2020, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e COFINS, serviços de
capatazia e estivas, por ausência da previsão legal. O Acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 PIS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DESPESAS PORTUÁRIAS
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018. Assim, é prevista a concessão de créditos do PIS, entre
outras situações, a gastos com insumos ou frete/armazenamento na venda de produtos.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. No caso, as despesas portuárias - de capatazia e
estivas, movimentação de carga, serviços de embarque, despesas com estadia de
container, assessoria logística, serviço de despacho aduaneiro, etc, não dão direito a
crédito por não caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
Transcrevo a seguir trecho do voto condutor do Acórdão da CSRF que peço vênia
para incluir no meu voto e fazer dele minhas razões de decidir.
Pois bem. Para o conceito de insumo para fins de reconhecimento de créditos do
PIS, não-cumulativo, importa ressaltar que não se alcance todos os gastos da empresa.
Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte
visando conceituar o insumo para fins dessas contribuições. Para tanto, me amparo no
que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de 17/12/2018, que buscou assento no
julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante procedimento para recursos
repetitivos.
Com o conceito de insumos acima delineado, passemos a analisar o caso
concreto em discussão.
Repisando-se, no Recurso Especial da Fazenda Nacional pede a reversão do
direito de crédito reconhecido no Acórdão recorrido, a fim de que seja reformando em
parte, para ser restaurada a decisão de 1a instância.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Pois bem. Consta dos autos que a Contribuinte tem por atividade (dentre outras)
a produção, venda e comercialização de açúcar de cana-de-açúcar e seus subprodutos,
produção de etanol de cana-de-açúcar e de subprodutos, para venda dentro ou fora do
Brasil.
O Acórdão recorrido entendeu, no caso dos “gastos logísticos na venda”, que
tais gastos estão abrangidos pela expressão “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda”, conforme consta no inciso IX, do artigo 3o das Leis no 10.833, de
2003 e 10.637, de 2002. São termos cuja semântica abrange a movimentação das
cargas na operação de venda.
Saliente-se que, nas razões do recurso da Fazenda Nacional, não é alegado,
especificamente, como fundamento do pedido, que os gastos aqui discutidos, foram
incorridos após a fase de produção/fabricação, e estão abrangidos pela expressão
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme consta no
inciso IX, do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, assentado no Acordão
recorrido. Com efeito, o argumento utilizado pela recorrente, para restabelecimento
das glosas, foi o de que “tais glosas foram procedidas pela fiscalização apenas em
relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à 01/02/2004, a partir de quando a
legislação regente passou a autorizar o creditamento em relação a tais despesas”, o
que, como visto alhures não se confirma, uma vez que houve sim as glosas
(caracterizado, pelo recorrido, como serviços de logística na operação de venda) e
especificadas no Despacho Decisório que referem-se a despesas realizadas no porto
onde os produtos industrializados são exportados. Veja-se (fl.121):
“6.1. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta
Serviços Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de serviços
como insumo, pois se referem a gastos com supervisão de embarque na exportação e
prestação de serviços de logística na exportação (ver fls. 37, item 1). Tampouco estes
gastos podem ser considerados como de fretes e armazenagem nas operações de
venda. 7. Na composição da linha 7 (Despesas de Armazenagem de Mercadoria e
Frete na Operação de Venda) a empresa, intimada, apresentou os espelhos das notas
fiscais ou recibos de pagamentos que compunham a conta 6101242421 - Despesas
Portuárias (ver fl. 37- item 4). E foram considerados apenas os gastos discriminados
nos documentos como de armazenagem ou frete (art. 8°, II, "e" da IN SRF 404/04),
sendo excluídos os demais, como: despesas portuárias, ad valorem, serviços no
embarque, serviços de assessoria logística, serviços de despacho aduaneiro, despesas
com estufagem, despesas com estadia de container, despesas com utilização de
empilhadeira, serviços operações portuárias, despesas com liberação e
acompanhamento, despesas com locação empilhadeira, despesas com inspeção e
acompanhamento, adesivos, despesas com papel kraft, serviços mão de obra prestados
no embarque, capatazia, serviços prestados no embarque. Ao final das planilhas de
cada mês do 4° trimestre de 2004 encontram-se discriminadas as exclusões efetuadas.
7.1. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou de armazenagem
as despesas de estadia, que foram também excluídas”.
Contudo, como o julgador não está vinculado aos fundamentos alegados pelas
partes, mas sim à matéria objeto do pedido, prossigo na análise do recurso. Entendo
que não gera direito a crédito do PIS (e da COFINS) os gastos com serviços de
logística na operação de venda, discutidos no recorrido, tais como os serviços de
capatazia e estivas, por ausência de previsão legal, porque mesmo sendo serviços
essenciais utilizados pelo Contribuinte nos seus procedimentos para exportação de
seus produtos industrializados, nesta fase, o processo de produção já encontra-se
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

concluído e portanto não há que se utilizar do crédito nos termos previstos no inciso II,
do art. 3o, das Leis 10.637, de 2002 para o PIS (e Lei no 10.833, de 2003 para a
COFINS), e as possibilidades de creditamento estão descritas nos art. 3o das referidas
Leis.
De sua leitura, não desponta a possibilidade de aproveitamento de créditos
decorrentes de serviços utilizados fora do processo produtivo como é o caso dos
serviços de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus produtos
(despesas portuárias, serviços no embarque, serviços de assessoria logística, serviços
de despacho aduaneiro e as demais acima discriminadas). Trata-se de despesas
administrativas com serviços portuários de movimentação e expedição de
mercadorias, as quais não podem gerar direito ao crédito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, esta 3a Turma da CSRF, no julgamento do Acórdão no
9303-008.027, de 19/02/2019, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e
COFINS, serviços de capatazia e estivas, por ausência da previsão legal, quando o
voto vencedor foi, por designação, de minha lavra. Veja-se:
“Em que pese a clareza dos fundamentos esposados pela ilustre Conselheira
Relatora na análise do Recurso Especial em tela, peço vênia para deles discordar em
parte, apenas quanto ao crédito da contribuição sobre os valores referentes a serviços
de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco).
Com efeito, entendo que esses valores não caracterizam insumo, porque
incidem sobre o produto que já está pronto, sendo portanto inaplicável o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro lado, apesar de serem despesas de alguma
forma relacionadas com a venda, não caracterizam armazenagem e frete de venda e,
assim, penso ser inaplicável o inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.
Antes de entrar no mérito do recurso, esclareço que, para elaboração do presente
voto, adoto o entendimento esposado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018. Ressalvo não
comungar de todas as argumentações nele postas, entretanto, concordo com suas
conclusões.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco), de
acordo com o referido Parecer esses gastos não podem ser considerados insumos, por
estarem relacionados ao produto já acabado. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos
55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente , como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
Como os gastos em questão não caracterizam insumo, não podem gerar o
crédito previsto no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Resta perquirir se eles poderiam se enquadrar no conceito de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, para fins de geração do
crédito previsto no inciso IX do antes referido art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Entendo que não, pois trata-se de serviços relacionados à logística de produtos
acabados, não necessariamente relativos especificamente à venda. Além disso, o
crédito deve ser interpretado nos termos determinados pela lei, que restringiu a
armazenamento e frete na venda, não cabendo a inserção de outros elementos no
permissivo legal.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Sujeito Passivo”.
Assim, entendo como correta o procedimento da Autoridade Fiscal em glosar as
despesas referentes aos serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga.
Quanto às glosas de frete, a Recorrente defende o direito de créditos referente às
despesas de frete para transporte de produtos acabados entre seus estabelecimentos. Nessa
matéria é mister ressaltar a intensa discussão neste Conselho sobre a as possibilidades de créditos
referentes às despesas de frente na apuração das contribuições não cumulativas. Diante das
diversas hipóteses de fretes que podem auferir créditos das contribuições, entendo que a situação
apresentada nos autos está em consonância com as possiblidades previstas na legislação,
permitindo a utilização do direito creditório das despesas de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa.
Enfrentando a matéria, a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho
decidiu pela manutenção dos créditos nas despesas de frente de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa. A decisão da CSRF no Acórdão 9303-005.15 foi assim ementada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à observância do
critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art.
3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na
“operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se
harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos, essenciais para a
atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de industrialização do
produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art.
3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir
que tais custos nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam
a matéria-prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da
produção/industrialização/beneficiamento de determinada mercadoria/produto.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a
Cofins.

Transcrevo a seguir trecho do voto condutor do Acórdão da CSRF, que peço vênia
para incluir no meu voto e fazer dele minhas razões de decidir.

Em relação ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu
com a discussão acerca do direito ao crédito de PIS e de Cofins sobre as despesas com
fretes de transferência de produtos acabados entre os seus estabelecimentos, entendo
que lhe assiste razão.
Eis que os fretes de produtos acabados em discussão, para sua atividade de
comercialização, são essenciais para a sua atividade de “comercialização”, eis que:
· Sua atividade impõe a transferência de seus produtos para Centros de
Distribuição de sua propriedade; caso contrário, tornar-se-ia inviável a venda de seus
produtos para compradores das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país;
· Os grandes consumidores dos produtos industrializados e comercializados
pelo sujeito passivo, possuem uma logística que não mais comporta grandes estoques,
devido à extensa diversidade de produtos necessários para abastecer suas unidades,
bem como devido ao custo que lhes geraria a manutenção de locais com o fito
exclusivo de estocagem, visto a alta rotatividade dos produtos em seus
estabelecimentos; O que, impõe-se para fins de comercialização e sobrevivência da
empresa, os Centros de Distribuição;
· O sujeito passivo, que possui sede em Porto Alegre, se viu obrigada a manter
Centros de Distribuição em pontos estratégicos do país, considerando a localidade dos
maiores demandantes de seus produtos.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Considerando, então, a atividade do sujeito passivo, deve-se considerar os fretes
como essenciais e, aplicando-se o critério da essencialidade, é de se dar provimento ao
recurso interposto pelo sujeito passivo.
Não obstante à essa fundamentação e ignorando-a, cabe trazer que, tendo em
vista que:
· A maioria dos fretes são destinados ao Centro de Distribuição da empresa,
para que se torne viável a remessa dos produtos e são realizados com a demora usual
de 15 dias até a chegada do produto, para conseguir atender a sua demanda de
pedidos, o sujeito passivo, devido à demora no trânsito das mercadorias, já
transacionou as mercadorias, sendo que ao chegarem as mercadorias ao destino muitas
já se encontram vendidas; · A mercadoria já é vendida em trânsito, para quando
chegar ao Centro de Distribuição já sair para a pronta entrega ao adquirente,
descaracterizando, assim, um frete para mero estoque com venda posterior.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, das Lei
10.833/03 e Lei 10.637/02 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na
“operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre
as quais o frete ora em discussão.
Dessa forma, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, dando-lhe provimento.

Portanto, assiste razão à Recorrente no direito creditório referente às despesas de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos.
Diante do exposto, voto por manter as glosas das despesas referentes aos serviços
de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga realizadas pela Autoridade Fiscal e
reverter as glosas referentes às despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
própria empresa.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-011.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721276/2016-90

Fl. 1964
DF CARF MF
Original